Tribunal: TJMT
Processo: 0003433-77.2014.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003433-77.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OURO BRANCO AGRONEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 14.493.767/0001-04 (APELADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEMORA DO CONSERTO DO VEÍCULO (CAMINHÃO) SEGURADO – ALEGADA CULPA DA OFICINA – OFICINA CREDENCIADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES – RESPONSABILIDADE DA SEGUDORA – DEVER DE INDENIZAR – LUCROS CESSANTES – CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE CARGAS PARALISADO POR CERCA DE 4 MESES ATRASO - LUCROS CESSANTES - PROCEDÊNCIA - VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É dever da seguradora reparar os danos materiais gerados em razão da sua conduta desidiosa ao contribuir direta ou indiretamente para a demora do conserto do caminhão segurado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
SOMPO SEGUROS S.A., nova denominação da MARÍTIMA SEGURA S.A.,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, movida por
OURO BRANCO AGRONEGÓCIOS E TRANSPORTE LTDA.,
que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condenar a seguradora apelante ao pagamento de danos materiais (lucros cessantes) em “quantum” indenizatório que deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença. Em vista da sucumbência recíproca, houve o rateio da condenação em honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, sendo 23% (vinte e três por cento) para a parte Requerida e 77% (setenta e sete por cento) para a parte, vedada a sua compensação. Quanto as custas processuais na seguinte proporção: 23% (vinte e três por cento) para a parte Requerente e 77% (setenta e sete por cento) para a parte Requerida.

Explica a apelante que, com a comunicação do sinistro, imediatamente deu início à regulação administrativa do sinistro para a autorização dos reparos decorrentes do mesmo. O veículo segurado foi enviado à oficina reparadora, onde se operou os serviços necessários. Tanto o caminhão quanto o reboque, foram devidamente reparados, e apenas o veículo Scania placa AMT 7815 foi entregue em 21/11/2013.

Pontua que: “eventual demora na entrega do veículo Scania placa AMT 7815 não pode ser atribuída à Seguradora, que autorizou imediatamente os reparos, bem como pagou pelos mesmos. Ademais, o sinistro tramitou normalmente, sendo que foi realizada perícia técnica nos veículos, na data de 25/05/2013, e constatado quais os reparos necessários a serem feitos em decorrência do acidente noticiado. (...) Ademais, não tem a Seguradora responsabilidade quanto ao atraso nos reparos realizados pela oficina, por não lhe competir tal ônus, a exemplo da sentença proferida nos autos n. 0307979 -63.2017.8.24.0045, Juizado Especial Cível da Comarca de Palhoça/SC, DJe 18/05/2018, com trânsito em julgado 26/06/2018, na qual o pedido inicial foi julgado improcedente por entender a Magistrada que os infortúnios não foram motivados pela Seguradora e sim, pela oficina”.

Defende que o prazo de entrega e a qualidade dos reparos são de responsabilidade da oficina, não havendo que falar em qualquer responsabilidade da seguradora, por eventual atraso ou divergências apresentadas, que exigiam complementação posterior.

Adiante, no tópico – Lucros Cessantes – Indevido e Incomprovado-, explica que, se durante a instrução processual, a parte não demonstrou de fato, qual seria o valor que entende ter deixado de lucrar, não há que falar em procedência do pedido e postergação para liquidação.

Assevera que o lucro cessante deve ser entendido como um fenômeno patrimonial explicado por meio de análise contábil e não por meio de hipóteses e projeções.

Defende também que a própria parte alega que possuía 13 caminhões, portanto, se apenas a Scania ficou em reparos, não há se imputar qualquer prejuízo a seguradora.

Nestes termos, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de lucros cessantes, invertendo-se integralmente o ônus sucumbencial à apelada. Caso mantida a condenação imposta, “sendo deferido parcialmente apenas um, com mínima parcela de valores, eis que a soma dos pedidos atingem cerca de R$ 130.000,00, sendo que eventual apuração de lucros cessantes não deve prosperar, porém, ainda que admitido o valor de locação de veículo similar, temos que não irá superar R$ 10.000,00. Assim, considerando que a ré/apelante será sucumbente em mínima proporção, requer seja determinada a condenação exclusiva da parte autora/recorrida.”.

Desprovido o recurso, prequestiona a matéria.

Contrarrazões (id. 83709956) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos, RECEBO o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
SOMPO SEGUROS S.A., atual denominação de MARÍTIMA SEGUROS S.A.,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, movida por
OURO BRANCO AGRONEGÓCIOS E TRANSPORTE LTDA.
que jugou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condenar a seguradora apelante ao pagamento de danos materiais (lucros cessantes) em quantum indenizatório que deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença. Em vista da sucumbência recíproca, houve o rateio da condenação em honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, sendo 23% (vinte e três por cento) para a parte Requerida e 77% (setenta e sete por cento) para a parte, vedada a sua compensação. Quanto as custas processuais na seguinte proporção: 23% (vinte e três por cento) para a parte Requerente e 77% (setenta e sete por cento) para a parte Requerida.

Para apreciação, trago a colação a r. sentença (a grosso modo):

“Pois bem.

A controvérsia da demanda versa sobre a ocorrência de danos (materiais e morais) em desfavor da parte Autora ante a demora no conserto de veículo segurado pela ré, bem como a responsabilidade civil da parte Requerida com relação a tais danos. Numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, deve-se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Existentes tais requisitos, tenho que surge então o dever de indenizar.

Neste sentido prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Tenho que o prazo para regularização e liquidação dos sinistros pelas Empresas Seguradoras deve seguir o disposto nas normas regulamentares da área securitária ditadas pela SUSEP.

A Circular SUSEP n.o 241 de 9 de janeiro de 2004, em seu artigo 22, § 1o estabelece a respeito: “Deverá ser estabelecido prazo para liquidação dos sinistros, limitado a 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega de todos os documentos básicos previstos no caput, ressalvado o disposto no parágrafo 2o deste artigo”.

A importância do contrato de seguro se assenta exatamente na celeridade, tanto que há previsão legal para regulação e liquidação de sinistros em prazo de trinta dias, conforme descrito alhures.

O objetivo do seguro é recuperar e ressarcir o segurado o quanto antes, visando reverter a situação de sinistro para o “status quo ante”. A partir do momento em que a Seguradora busca unicamente minimizar custos, fere o princípio básico do seguro.

Assim, deve ser utilizado por analogia o prazo de 30 (trinta) dias como aquele admissível para a realização do conserto do veículo, sendo que qualquer período que suplante esse prazo injustificadamente deverá ser indenizado.

No caso sub judice, em que pese o veículo esteja registrado em nome de “José Xavier da S. Transporte – ME”, presume-se que seja de propriedade da empresa demandante “Ouro Branco Agronegócios e Transportes Ltda”, uma vez que tal fato não restou contestado pela ré, bem como pelo fato de que a apólice de seguro foi realizada em nome da postulante (fls. 24).

Resta comprovado nos autos que o veículo sofreu sinistro em 24 de abril de 2013, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência acostado às fls. 28, sendo que na ocasião estava de fato segurado pela empresa “Marítima Seguros S/A – atual Sompo Seguros S/A”, conforme se vislumbra do documento de fls. 24.

Tais fatos, incluindo a propriedade do veículo, a ocorrência do sinistro na data informada e a vigência do seguro na data do sinistro, são incontroversos nos autos.

Verificando-se que a autorização para realização dos reparos ocorreu em 03 de junho de 2013, conforme documento acostado pela própria Autora (vide documento de fls. 37), presumo que naquela ocasião foram satisfeitas todas as exigências necessárias por parte do segurado, iniciando-se naquela data o prazo de 30 (trinta) dias para realização do conserto, nos termos do entendimento da SUSEP colacionado anteriormente.

Isso porque a parte Autora não comprova nos autos que a entrega de todos os documentos necessários, nos termos da Circular SUSEP n.o 241 de 9 de janeiro de 2004, em seu artigo 22, § 1o, foi concluída em momento anterior à referida data.

Vislumbra-se que o conserto do caminhão da parte postulante, assumido pela ré/seguradora, de fato superou o prazo de trinta dias, o que comprova-se pela análise dos documentos de fls. 33/38, especialmente pela fl. 36, consubstanciado em email que faz menção à placa do veículo e indica que já no mês de setembro de 2013 este ainda estava com o conserto em trâmite.

Presume-se que a entrega do veículo totalmente consertado se deu no dia 21 de novembro de 2013, conforme informado pelo Autor, porquanto a parte ré não se desincumbiu do ônus de fazer prova em contrário, tendo comprovado apenas a entrega do gandolfo, todavia, sem o “cavalo mecânico” que puxa a carreta, o gandolfo por si só não possibilita a utilização do veículo para realização dos fretes.

Da análise dos autos tenho que a Requerida não apresentou qualquer prova para fins de esclarecer os motivos que deram ensejo ao atraso no conserto total do veículo, de modo que calculando-se o período entre a entrega de toda a documentação exigida (03 de junho de 2013) até o efetivo conserto (21 de novembro de 2013), decorreu o prazo de 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias, perfazendo o atraso comprovado e injustificado, portanto, cerca de 04 (quatro meses) e 18 (dezoito) dias.

Na seara de seguros, é compreensível que na desmontagem do bem móvel possam surgir novos problemas. Ocorre que no caso em tela, tal demora se deu de maneira injustificada, até mesmo porque a parte demandada, ainda que citada e intimada para exercer o seu direito de defesa, não trouxe aos autos qualquer elemento que a torne aceitável.

Além de todos os fundamentos retro mencionados, a empresa seguradora também não provou como lhe competia que deu ciência à autora quanto à demora na regulação do sinistro e do prazo para recuperação do caminhão.

A empresa seguradora não negou cumprimento ao contrato, tanto que arcou com as despesas de recuperação do veículo da autora, mas a demora se deu indubitavelmente em razão de seus procedimentos burocráticos.

Não há previsão contratual que dê guarida à seguradora no caso em tela. A extensão dos danos por si só não implica em argumento justificador da falta de celeridade na regulação e liquidação do sinistro.

Ademais, ressalta-se que os danos suscitados pela parte autora estão de fato associados ao sinistro e à lentidão desmotivada para os reparos devidos.

Tendo a recuperação do veículo indiscutivelmente demorado meses, tenho que aponta o feito pela desídia da seguradora ao extrapolar o prazo ditado em norma da Susep.

Diante disso, encontra-se presente a culpa da empresa seguradora, bem como os demais requisitos ensejadores do dever de indenizar, tais como, conduta, nexo causal e o dano, os quais restaram suficientemente caracterizados.

Neste mesmo sentido, vejamos:

CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. DEMORANA AUTORIZAÇÃO DE CONSERTO E LIBERAÇÃO DE VEÍCULO SEGURADO. PRAZO DE SESSENTA DIAS PARA DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS MOTIVOS DA DEMORA, NÃO IMPUTÁVEL AO SEGURADO. DESPESAS REALIZADAS ALÉM DO PRAZO RAZOÁVEL DE TRINTA DIAS PARA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. CONFORME OS ARTIGOS 757 E 776 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002, O "SEGURADOR SE OBRIGA, MEDIANTE O PAGAMENTO DO PRÊMIO, A GARANTIR INTERESSE LEGÍTIMO DO SEGURADO, RELATIVO A PESSOA OU À COISA, CONTRA RISCOS PREDETERMINADOS" E ESTÁ "OBRIGADO A PAGAR EM DINHEIRO O PREJUÍZO RESULTANTE DO RISCO ASSUMIDO, SALVO SE CONVENCIONADA A REPOSIÇÃO DA COISA". 2. ESTÁ PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA PÁTRIAS QUE O CONTRATO DE SEGURO, A PAR DA LEGISLAÇÃO QUE LHE É PRÓPRIA, É RELAÇÃO DE CONSUMO, E, PORTANTO, SUJEITO AS REGRAS PROTETIVAS DO CDC, ONDE SE SOBRESSAI A OBEDIÊNCIA À BOA FÉ E A PROTEÇÃO CONTRA PRÁTICAS ABUSIVAS. 3. CONSTITUI PRÁTICA ABUSIVA, RECHAÇADA PELO ARTIGO 39, INCISO XII, DO CÓDIGO CONSUMERISTA, DEIXAR A SEGURADORA DE FIXAR PRAZO RAZOÁVEL PARA O CUMPRIMENTO DE SUA OBRIGAÇÃO...” (TJ-DF - APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL ACJ 161207620058070001 DF 0016120-76.2005.807.0001 (TJ-DF) - Data de publicação: 27/10/2006)

“VEÍCULO AUTOMOTOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. DEMANDA DE CONSUMIDORA CONTRA EMPRESA DE SEGURO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Autora que confiou o caminhão sinistrado aos cuidados de oficina credenciada pela seguradora ré, para reparos - Passado o período de trinta dias destinado ao procedimento de regulação, houve excessiva demora na devolução do bem Reiteradas cobranças inatendidas, sem melhores informações à consumidora - Autora que permaneceu três meses sem o veículo, impossibilitada de com ele trabalhar - Ausência de razoável justificativa para o atraso – Extensa documentação a demonstrar o quanto a requerente deixou de perceber a título de fretes - Lucros cessantes evidenciados - Dever de indenizar presente - Inteligência do art. 186, do CC/2002, e art. 6o VI, do CDC. Apelo da ré desprovido.” (TJSP 30a Câmara de Direito Privado Apelação no 0047594-35.2008.8.26.0000 Rel. Des. Marcos Ramos J. 06/10/2010.)

Assim, mesmo considerando a necessidade de diversos reparos e as correspondentes inspeções e autorizações, tais atos devem ser céleres, sendo que tenho pelo acolhimento da pretensão inicial no que tange aos lucros cessantes.

Por outro lado, tenho pela improcedência do pedido de indenização por danos morais, uma vez que em se tratando de pessoa jurídica, somente há que se questionar eventual ofensa a sua “honra objetiva” (bom nome, reputação ou imagem).

Neste prisma, não restou comprovado nos autos danos “externos” aptos a ensejar a indenização por danos morais, o que dependeria de provas específicas para tanto.

Pelo exposto, a análise do feito não comporta maiores delongas, sendo a sua procedência parcial medida que se impõe.

Do Quantum Indenizatório

Estando devidamente comprovado o nexo causal entre a conduta culposa e o dano, bem como diante da comprovação dos danos materiais, os lucros cessantes são devidos, devendo ser calculados entre o período da entrega de toda a documentação exigida/autorização dos reparos (03 de junho de 2013) até o efetivo conserto (21 de novembro de 2013), ou seja, prazo de 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias, perfazendo o atraso comprovado e injustificado, portanto, cerca de 04 (quatro meses) e 18 (dezoito) dias.

O veículo estava sendo utilizado para o trabalho na época do acidente, em transporte de carga, e era destinado para este fim. Logo, os danos materiais – lucros cessantes, devem ser ressarcidos.

A paralisação do caminhão, durante o período que extrapolou o prazo razoável para o conserto, enseja a responsabilidade do causador do dano pelos lucros cessantes.

Todavia, não se podendo apurar o quantum debeatur na fase de conhecimento, possível é o arbitramento do prejuízo posteriormente, em fase de liquidação de sentença.

Neste mesmo sentido, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE FRONTAL – CAMINHÃO DE CARGA PARALISADO PARA CONSERTO – DANO MATERIAL COMPROVADO POR NOTAS FISCAIS – LUCROS CESSANTES AFERIDOS – PERÍODO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DA APELADA – CUSTAS E HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “A paralisação de caminhão de carga, durante o tempo necessário para o conserto, enseja a responsabilidade do causador do dano pelos lucros cessantes. Todavia, não se podendo apurar o quantum debeatur na fase de conhecimento, possível é o arbitramento do prejuízo, posteriormente, em fase de liquidação de sentença.” (Ap 132942/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017).

Neste sentido, deixo de estabelecer o quantum indenizatório (lucros cessantes), o qual deverá ser apurado posteriormente, em fase de liquidação de sentença.

Deixo consignado que para fins de quantificação do dano material a ser indenizado será levado em consideração documentação contábil (notas fiscais), a serem objeto de perícia contabilística, ou não sendo possível, de forma subsidiária, mediante a análise de 03 (orçamentos) de menor custo referente à locação de veículo equivalente ao da postulante pelo período do atraso comprovado e injustificado, considerando-se para tanto os valores à época do fato.

Dispositivo

Por tudo que restou exposto e pelos fundamentos retro mencionados julgo extinto, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a presente Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais movida por Ouro Branco Agronegócios e Transporte Ltda., em desfavor de Marítima Seguros S/A – atual Sompo Seguros S/A, com fundamento no art. 487, I, do Código Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais.

de Processo Civil, para fins de:

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de condenação em Danos Morais, uma vez que em se tratando de pessoa jurídica, não verifico nos autos comprovação de ofensa a honra objetiva da parte Autora, apta a ensejar tal condenação;

JULGAR PROCEDENTE o pedido de condenação a Indenização por Danos Materiais, para fins de condenar a Requerida a indenizar a parte postulante Ouro Branco Agronegócios e Transporte Ltda. no que tange aos danos materiais sofridos (lucros cessantes) em razão da injustificada demora na recuperação do veículo segurado, ressaltando que o quantum indenizatório deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.”.

Segundo consta dos autos a parte autora é proprietária do veículo “Trator Scania, placa AMT7815”, o qual estava segurado pela empresa Requerida pela apólice n. 1082055757.2UJ.7RI.3XQ.L21, com vigência até 08 de janeiro de 2014.

Em abril de 2013, enquanto providenciava o transporte de carga animal, o veículo apresentou falha mecânica, que culminou em saída da pista e tombamento. A seguradora (apelante) fora acionada e encaminhou o veículo à oficina autorizada da Rota Oeste na cidade de Cuiabá/MT, tendo se comprometido a consertar o veículo no prazo de 30 (trinta) dias. Contudo, alega que o veículo somente foi entregue no dia 21 de novembro de 2013 (cerca de sete meses depois do acidente). Argumenta que em razão da demora, ficou por todo este período impedida de realizar fretes com o veículo, gerando prejuízos.

Já a Seguradora, em contestação alegou que assim que comunicado o sinistro deu início à regulação administrativa do sinistro para a autorização dos reparos e efetuou o pagamento; o veículo foi encaminhado à oficina reparadora onde se operou os serviços necessários. Defende que eventual demora na realização dos reparos não pode ser atribuída a ela, que apenas regula e liquida o sinistro.

Pois bem.
A demora injustificada no conserto do veículo é incontroversa. A controvérsia encontra-se no campo da responsabilidade civil, e não da cobertura securitária, porquanto fundamentada na suposta demora do conserto do veículo segurado.

Do estudo dos autos, não chego à outra conclusão senão aquela adotada pelo juiz sentenciante, pois a tese da apelante, de que a demora não pode ser atribuída a ela, mas, sim à oficina, não passa de alegações, pois não trouxe argumentos esclarecedores dos motivos que deram ensejo ao atraso no conserto total do veículo.

Ou seja, mesmo possuindo condições de comprovar a suas assertivas, verifica-se que a seguradora não se preocupou em prová-las, o que não se pode admitir, por força da norma insculpida no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

No caso a seguradora, tinha o dever de acompanhar o conserto na oficina, principalmente por ser credenciada.

Veja-se que, desde o orçamento já havia praticamente excedido, o prazo de 30 dias (id. 83707042 - Pág. 203). Consta abertura: 22/05/2013; Pareceres: 27/06/2013, ou seja, passados quase um mês, o conserto não havia sequer iniciado.

Mantem-se, portanto, a sentença que reconheceu o dever de indenização.

No que tange aos lucros cessantes, defende serem indevidos e não comprovados. Todavia, a razão não lhe assiste.

Isso porque os lucros cessantes se referem ao período em que o veículo, que é utilizado para o trabalho de transporte de carga, permaneceu paralisado, por culpa da apelante.

Mister de faz destacar a doutrina de Rui Stocco:

Lucros cessantes constitui a expressão usada para distinguir os lucros de que fomos privados, e que deveriam vir ao nosso patrimônio, em virtude de impedimento decorrente de fato ou ato não acontecido ou praticado por nossa vontade. São, assim, os ganhos que eram certos ou próprios de nosso direito, que foram frustrados por ato alheio ou fato de outrem. Define-os João Casillo como "o lucro que a pessoa vitimada deixará de ganhar, no futuro, como conseqüência do ilícito." Em resumo, o lucrum cessans é o que deveria vir. O damnum emergens, ao contrário, já se mostra efetivo. (in "Responsabilidade Civil e Sua Interpretação", 3a ed., RT, p. 584).

Computando-se da entrega de toda a documentação exigida (03 de junho de 2013) até o efetivo conserto (21 de novembro de 2013), decorreu o prazo de 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias, perfazendo o atraso comprovado e injustificado, portanto, cerca de 04 (quatro meses) e 18 (dezoito) dias. Desta forma, como já afirmado acima, a demora na entrega do caminhão ocorreu por culpa apelante, logo, cabível a indenização por lucros cessantes, vez que é fato, indiscutível, que o apelante utilizava o veículo para trabalho em sua empresa, OURO BRANCO AGRONEGÓCIOS E TRANSPORTES.

Nesse sentido a jurisprudência:

“INDENIZAÇÃO - DEMORA DO CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO - DANO MORAL COMPROVADO - RESPONSABILIDADE DA OFICINA E DA SEGURADORA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. É dever da seguradora e da oficina contratada reparar os danos morais e materiais gerados em razão da sua conduta desidiosa ao contribuir direta ou indiretamente para a demora da entrega do caminhão segurado, devidamente reparado. A condenação referente ao pagamento de lucros cessantes, em casos como o dos autos, deve refletir, com o maior grau de exatidão possível, a quantia que a parte efetivamente deixou de receber no período em que não pôde trabalhar, em razão do acidente, sob pena de enriquecimento ilícito e ofensa ao princípio da restitutio in integrum, sendo descontados os custos operacionais inerentes à atividade, devendo ser apurada, portanto, em liquidação de sentença. (TJ-MG - AC: 10470110051716001 Paracatu, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 06/04/2017, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2017)

Não prospera também a tese de impossibilidade de liquidação de sentença.

Com efeito, a condenação referente ao pagamento de lucros cessantes, em casos como o dos autos, deve refletir, com o maior grau de exatidão possível, a quantia que a parte efetivamente deixou de receber, em que o caminhão esteve paralisado, sob pena de enriquecimento ilícito e ofensa ao princípio da restitutio in integrum.

Veja- que, ao contrário dos danos emergentes, a fixação da indenização por lucros cessantes apresenta maior complexidade e, exige cautela, eis que traduz uma estimativa do que a vítima deixou de lucrar em determinado período. Cabe ao julgador, assim, em cada caso, estabelecer os critérios e condições que possibilitem a quantificação mais justa quanto possível da condenação, inclusive se assim entender, remeter a liquidação.

Desta feita, nada impede que o juiz remeta a apuração dos lucros cessantes a liquidação de sentença.

A propósito:

“SEGURO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – SINISTRO DO VEÍCULO SEGURADO, QUE ENSEJOU O CONSERTO POR PARTE DA SEGURADORA – RECONHECIMENTO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPROVAÇÃO – DEMORA DE APROXIMADAMENTE 3 MESES PARA A REALIZAÇÃO DO CONSERTO DO BEM POR OFICINA CREDENCIADA – PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPERTINÊNCIA - LUCROS CESSANTES - PROCEDÊNCIA - VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. I- Ultrapassado prazo razoável para o conserto do veículo segurado, instrumento de trabalho do autor, em oficina credenciada pela seguradora, impedindo-o de auferir ganhos por seu trabalho, evidenciada está a caracterização de lucros cessantes, a ser apurado em liquidação de sentença; II- Fixada a compensação por dano moral em valor que obedece aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, de rigor a sua manutenção.” (TJ-SP - AC: 10074780720198260348 SP 1007478-07.2019.8.26.0348, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 25/07/2017, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE CAMINHÃO – DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E DOCUMENTAL – DESNECESSIDADE – DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA – LUCROS CESSANTES – DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA PARA EFETUAR A REGULAÇÃO DO SINISTRO, BEM COMO PARA CONSERTAR O CAMINHÃO – VEÍCULO QUE ERA UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE GRÃOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA NO IMPORTE QUE DEIXOU DE LUCRAR NO PERÍODO – APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS – SENTENÇA ALTERADA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 10a C. Cível - 0006785-42.2016.8.16.0148 - Rolândia - Rel.: Desembargador Luiz Lopes - J. 05.07.2018)” (TJ-PR - APL: 00067854220168160148 PR 0006785-42.2016.8.16.0148 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Lopes, Data de Julgamento: 05/07/2018, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/07/2018)

Também não comporta acolhimento a tese de ausência de lucros cessantes porque a empresa tem (ou tinha a época) 13 outros caminhões, pois, a situação só demonstra que se trata de empresa de grande porte, mas, não há como afirmar que caminhões estivessem sobrando, ao contrário, o envolvido no acidente estava em plena atividade.

Por fim, a tese envolvendo a sucumbência não merece ser acolhida, pois, como se sabe, o fato do valor fixado na sentença ser menor que o pretendido na inicial, não afasta o fato de que foi acolhido o pedido.

Não identifico qualquer desacerto da proporcionalidade estabelecida pelo magistrado sentenciante.

Em observância o §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários anteriormente fixados na sentença, em favor do patrono da parte apelada.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021